Tribunal: TJES
Processo: 5005189-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005189-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: PAO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECEDENTES.

1. -
E
ste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo
(
APES
)
,
entendimento que reputo o mais acertado,
notadamente porque
a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

2. - Não
h
á previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

3. -
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005189-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005189-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: PAO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da respeitável
decisão

id
1659634 (p. 1-4),
proferida pelo
ilustre
Juiz
de Direito
da
Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
– Comarca da Capital nos autos d
o cumprimento de sentença registrado sob o n.
0004897-54.2010.8.08.0024,
instaurado a requerimento dele
desfavor
de
PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.
,
que indeferiu o pedido de repasse para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública.

Nas razões do recurso (id 1659583) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos” (p. 4); 2) “o STF definiu, como razão de decidir, que 'os titulares dos honorários sucumbenciais são os profissionais da advocacia, seja pública ou privada'” (p. 8); 3) “No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é disciplinada em várias normas, todas autorizando a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, via depósito em conta bancária gerida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES, responsável apenas pelo rateio de tais verbas entre os Advogados Públicos” (p. 10); 4) “foi editada a Resolução n° 256/2012 do Conselho da PGE/ES, que estabelece a percepção de honorários advocatícios pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, a ser recolhida diretamente em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES” (p. 11); 5) está vigente o art. 12 da Lei n. 4.708/1992; e 6) “resta patente que não houve revogação, expressa ou tácita, do art. 12 da Lei n. 4.708/1992 pela Lei n. 5.342»1996, o que é reforçado pelo posterior advento da Lei n. 5.739/1998, que alterou a redação do art. 10 da Lei n. 5.342/1996” (p. 17).

Requereu o provimento do
recurso “para o fim de, reformando a r. decisão agravada, determinar-se o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à conta vinculada à APES” (p. 19).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 1670622).

Agravo interno interposto no id 1868925.

Sem contrarrazões (ids 1911388 e 2038799).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005189-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Estado do Espírito Santo
em
razão
da respeitável
decisão

id
1659634 (p. 1-4)
proferida
nos autos d
o cumprimento de sentença registrado sob o n.
0004897-54.2010.8.08.0024,
instaurado a requerimento dele

em desfavor
de
Pão Gostoso Indústria e Comércio S. A.
,
que indeferiu o pedido de repasse para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos” (p. 4); 2) “o STF definiu, como razão de decidir, que 'os titulares dos honorários sucumbenciais são os profissionais da advocacia, seja pública ou privada'” (p. 8); 3) “No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é disciplinada em várias normas, todas autorizando a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, via depósito em conta bancária gerida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES, responsável apenas pelo rateio de tais verbas entre os Advogados Públicos” (p. 10); 4) “foi editada a Resolução n° 256/2012 do Conselho da PGE/ES, que estabelece a percepção de honorários advocatícios pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, a ser recolhida diretamente em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES” (p. 11); 5) está vigente o art. 12 da Lei n. 4.708/1992; e 6) “resta patente que não houve revogação, expressa ou tácita, do art. 12 da Lei n. 4.708/1992 pela Lei n. 5.342»1996, o que é reforçado pelo posterior advento da Lei n. 5.739/1998, que alterou a redação do art. 10 da Lei n. 5.342/1996” (p. 17).

Requereu o provimento do
recurso “para o fim de, reformando a r. decisão agravada, determinar-se o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à conta vinculada à APES” (p. 19).

O recurso não deve ser provido.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo
(
APES
)
,
entendimento que reputo o mais acertado,
notadamente porque
a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, porque os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

Ademais, não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

São inúmeros os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em tal sentido. Reproduzo alguns deles:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado. Desse modo, constitui receita pública, deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. Assim, somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos procuradores, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Estadual n. º 4.708/92, os valores devidos aos mesmos. 2. Valor dos honorários sucumbenciais fixados durante a vigência do CPC/73, de acordo com os parâmetros do art. 20, §4º. Baixa complexidade da causa. Valor arbitrado razoavelmente, impossibilidade de majoração. 3. Recurso improvido. (Apelação cível n. 0016952-66.2012.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de Lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de Lei Estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido. (Apelação cível n. 0031336-63.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. designada Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 02-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0001798-27.2020.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 10-03-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 4.708/92. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AGRG no RESP 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2. Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais. 3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor: Conquanto o Decreto Estadual n. º 3.668-N/1994 e a Resolução n. º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). 4. Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 5. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0027047-14.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação no Diário: 28-10-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES). AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual (Agravo de Instrumento n. º 048189000747). 2 - Decisão mantida. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0022128-79.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 17-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS. MERA DESTINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INTERESSES PRIVADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO 1. Há uma nítida diferenciação entre a titularidade dos honorários advocatícios nas ações favoráveis à Fazenda Pública e a destinação conferida a tal verba. A titularidade, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade. Face a esta titularidade, pode o respectivo ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, inclusive para os seus procuradores. 2. Precedentes do STJ. A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (RESP 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). 3. No tocante à autonomia do direito à percepção da verba honorária sucumbencial por parte dos procuradores estaduais, conferida por norma própria, observa-se que buscou o respectivo legislador conferir um nítido afastamento de tais valores daqueles referentes às verbas devidas ao próprio Estado e que estão sendo demandadas judicialmente, ou seja, devem alcançar destinações diversas, devendo ser primeiramente integradas ao patrimônio do ente público para posteriormente serem legitimamente destinadas aos seus advogados públicos. 4. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público. 5. Agravo conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 0022270-83.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 02-12-2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Assim sendo, considerando a ausência de Lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo. (Agravo de instrumento n. 0024374-48.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. designado Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 29-10-2019, data da publicação no Diário: 02-12-2019).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, tanto a parte como o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão, no que diz respeito à verba honorária. Precedentes. 2. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0005000-37.2005.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. designado Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-10-2018, data da publicação no Diário: 19-12-2018).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. REVERSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DIRETAMENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DO ESTADO. RECEITA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS. 1. O disposto no Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94http://www. Planalto. Gov. BR/ccivil-03/Leis/L8906. Htm (Estatuto da Advocacia), não se aplica à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Art. 4º, da Lei Federal nº 9.527/97. 2. A verba honorária devida ao ente público estadual integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo,
a priori
, direito autônomo do procurador estadual. Além disso, a possibilidade de previsão da destinação dos honorários em legislação própria não exclui a necessidade de ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos Procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias. Precedente do STJ. (Apelação cível n. 0004713-07.2002.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. designado Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).

Posto isso,
nego provimento

ao agravo de instrumento e
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 1868925.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005189-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: PAO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECEDENTES.

1. -
E
ste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo
(
APES
)
,
entendimento que se revela o mais acertado,
notadamente porque
a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

2. - Não
h
á previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

3. -
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.